Tribunal: STF
Processo: ARE 1317049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, que “a intimação eletrônica foi encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no dia 08/11/2019, mas o Município apenas foi intimado, conforme certidão constante nos autos, no dia 19/ 11/ 2019”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TERRENO EM ÁREA DE MARINHA QUE, POR SI SÓ, NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO EM QUE SE DISCUTE INTERESSE ECONÔMICO DE UM PARTICULAR EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração foram indeferidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa aos dispositivos constitucionais, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa e incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação, in verbis: 
    “(…)
    De fato, a competência da Justiça Federal se justifica apenas quando for possível apontar interesse direto e específico da União, o que não ocorreu no caso em análise onde se discute interesse econômico de um particular em razão de atos praticados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município de Angra dos Reis. 
    Ademais, a própria União Federal manifestou a ausência de interesse no feito, conforme petição acostada em indexador 000239 dos autos principais.“
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932074 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29-03-2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.10.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E SOBRE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO FEITO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. A aferição de eventual interesse da União, quando examinado à luz de violação de norma infraconstitucional, não dá ensejo ao extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria mediata ou indireta, a inviabilizar o recurso. 2. A discussão referente à existência de omissão legislativa a implicar mora da União cinge-se à análise da legislação infraconstitucional, o que tampouco autoriza o manejo do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 912.976-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4.3.2016). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 17), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 23) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente